Tribunal: STF
Processo: Rcl 73811
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPF N. 324, ADC N. 48, ADI’S NS. 3.961 E 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por BIOLOGÍSTICA SOLUÇÕES EM LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI, em face de decisão (e-doc. 7) proferida pela Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo n. 1001332-02.2022.5.02.0044 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1001332-02.2022.5.02.0044, ajuizada por Fabio Vieira, em face de Biologística Soluções em Logística e Serviços Eireli, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme decisão (e-doc. 7), proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos seguintes termos: 



    “Em audiência, o autor reiterou o que havia aduzido na exordial, acerca do recebimento de valor fixo mensal de R$ 3.200,00, que era depositado em conta bancária. Afirmou que ‘(...) recebia ordens no dia a dia de trabalho do encarregado Isaac’, que laborava das 8h às 20h, quando prestava serviços na segunda reclamada, e das 9h às 21h, na terceira reclamada, e que não podia se fazer substituir por outra pessoa (fls. 423/424). 



    A reclamada reconheceu, por ocasião da defesa, a prestação de serviços onerosos e pessoais pelo obreiro (...). Em audiência, o preposto da primeira ré (...) confirmou que o reclamante prestou serviços para a primeira reclamada, no período de janeiro de 2021 a ‘junho ou julho de 2022’, e que também o fez para a segunda e terceira reclamadas. Num primeiro momento, afirma que ‘(...) não sabe dizer o valor que o reclamante recebia por mês, sendo que o valor era pago de forma mensal’. Mais adiante, no entanto, contradiz o que havia dito anteriormente e sustenta que ‘(...) não sabe dizer se o reclamante recebia um valor fixo por mês’. Por fim, diz que a prestação de serviços foi interrompida ‘(...) em razão do corte feito pela própria 1ª reclamada, que perdeu clientes’. 



    Por sua vez, a testemunha do autor, Sr. José Raimundo da Silva Lima, confirmou que recebia valor fixo de R$ 3.000,00 por mês. Asseverou que o autor prestou serviços para a segunda e terceira reclamadas, sempre de forma exclusiva. Aduziu que tinha coordenadores na primeira reclamada, de nomes Clayton e Isaac, e que ficava à disposição das rés nos períodos de 8h às 20h e 7h às 19h. Corroborou o afirmado pelo reclamante, ao afirmar que ‘(...) não podia mandar ninguém ir trabalhar em seu lugar’ e que ‘(...) quando faltava, tinha que avisar o coordenador e recebia desconto no valor mensal’. Por fim, disse que ‘(...) os motoqueiros tinham que seguir o trajeto constante do aplicativo da primeira reclamada’ (...). 



    As contradições evidenciadas no depoimento da testemunha patronal não socorrem a tese defensiva quanto à alegada eventualidade e autonomia na prestação dos serviços. Também não passa despercebido o fato de a primeira reclamada, em sua defesa (...) afirmar que ‘não havia controle do fluxo de entregas, locais e horários dos empregados, nem roteirização dos motoboys’, o que foi desmentido em audiência pela testemunha do reclamante.



    Como se não bastasse, o preposto da primeira ré afirmou que o reclamante não poderia se fazer substituir (fl. 424). 



    Nesse contexto, o conjunto probatório afigura-se suficiente para caracterizar, de maneira inequívoca, a relação de emprego, pois presentes os requisitos do art. 3º, da CLT, sendo certo que a tentativa de 'maquiar' a real relação havida entre as partes, alijando o autor da proteção laboral, sucumbe ao princípio da realidade do contrato de trabalho e não pode ser validamente considerada (art. 9º da CLT). 



    Descabida a alegação da primeira reclamada, no sentido de se acolher suposta presunção de inexistência de vínculo de emprego, por observância da lei nº 12.009, de 2009, eis que a análise do conjunto probatório, no caso concreto, aponta para a presença do vínculo de emprego. 



    Por esse motivo, correta a decisão de origem, que reconheceu o vínculo empregatício do autor com a primeira reclamada.”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válida a prestação de serviços havida entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas as ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)  



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    7. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI n. 5.625 e a ADC n. 48 tratam, específica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal n. 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei n. 11.442/2007).



    8. Como já assentado por este Supremo Tribunal Federal (ADI n. 3.961), a proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego.   



    9. De acordo com a ADPF n. 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    10. Quando do julgamento do RE n. 958.252 (em 30 de agosto de 2018), esta Corte entendeu que “a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula n. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (arts. 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB)”. 



    11. Quando da apreciação do caso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 7), a Justiça do Trabalho entendeu que, a despeito da contratação mediante pessoa jurídica, a relação jurídica entre a reclamante e Fabio Vieira era típica relação de emprego.



    12. Foi reconhecido o vínculo de emprego com base nas seguintes razões:  



    “O representante da 1ª da ré, em depoimento, reconheceu que o reclamante prestou serviços para a 1ª reclamada como motofrentista, de janeiro de 2021 até junho ou julho de 2022, trabalhando com moto própria. Afirmou o reclamante não podia entregar seu aplicativo nem emprestar sua motocicleta para que outra pessoa fizesse o serviço, não sabendo dizer, no entanto, se o seu pagamento era feito de forma mensal. 



    Por fim, disse que o reclamante parou de prestar serviços em razão do corte feito pela própria 1ª reclamada, que perdeu clientes (respostas 1, 5, 12 e 13). A testemunha do autor, Sr. José Raimundo da Silva Lima, corroborou os termos iniciais, pois relatou que também trabalhou para a 1ª reclamada, como motoboy, sem ser registrado, recebendo o valor fixo de R$ 3.000,00 por mês.



    (...)



    Disse, ainda, que os serviços eram enviados através de um grupo de WhatsApp, pelos coordenadores Clayton e, após, Isaac, ocasião em que tinha que abrir o aplicativo para ver qual era a entrega, o mesmo ocorrendo com o autor; que ficava à disposição da 2ª reclamada das 8h00 às 20h00 e, no período da 3ª reclamada, das 7h00 às 19h00, em escala 12x36; que não podia mandar ninguém trabalhar em seu lugar; que a 1ª reclamada tinha mais de 200 motoqueiros; que as faltas tinham que ser comunicadas ao  coordenador e eram descontadas do valor mensal; que os motoqueiros tinham que seguir o trajeto constante no aplicativo da 1ª reclamada (respostas 1 a 3, 7, 9, 11 a 14). 



     Igualmente, a testemunha da 1ª ré, Sr. Isaque Oliveira Santos, afirmou que presta serviços para a 1ª reclamada, atuando como coordenador de operação, com horário de trabalho e salário fixo de R$ 4.000,00 por mês, porém sem registro, sendo que na época em que o autor prestava serviços a 1ª ré possuía cerca de 80 a 90 motoqueiros, todos sem registro. Asseverou também que o reclamante recebia R$ 3.000,00 por mês, independentemente do número de entregas feitas, que caso não fosse trabalhar, o reclamante tinha que avisar algum dos motoqueiros cadastrados da 1ª reclamada para ir em seu lugar; que mandava mensagem ao reclamante sobre uma atividade e este abria o aplicativo para acessá-la; que pelo aplicativo o reclamante tinha informações do cliente, de onde tinha que pegar o documento, do local de entrega, e também da rota (respostas 1 a 4, 15, 16, 18 e 21). 



    Assim, ante tais relatos, considero que o reclamante laborou na 1ª ré, mediante subordinação jurídica direta, de forma habitual e pessoal, recebendo contraprestação pecuniária. Presentes, pois, os requisitos do art. 3º da CLT.



    Dessa forma, declaro o vínculo de emprego entre o autor e a 1ª ré pelo período de 16/01/2021 a 31/07/2022, conforme informado na inicial e diante do depoimento pessoal do representante da 1ª ré.”.  



    (e-doc. 7)



    13. Destaco que a Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima, e não exclui a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. Trata-se de matéria de fato, insuscetível de deslinde na Reclamação Constitucional.



    14. Foi com base no acervo fático e probatório dos autos, que o Juízo reclamado reconheceu que a atividade desempenhada pelo trabalhador perante a Reclamante correspondia a uma típica relação de emprego.  



    15. Registre-se que os precedentes invocados não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização, bem como não autorizam a utilização do instituto como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    16. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar o contrato civil, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 3.961, ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    17. Enfatizo que no caso em análise a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego, na forma do art. 3º, CLT.



    18. Portanto, a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI n. 5.625 e RE n. 958.252) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). 



    19. A regra constitucional é a relação de emprego, conforme art. 7º e art. 170, VIII, da Constituição Federal. Logo, para afastá-la, é necessária a existência de dilação probatória, o que é inviável em sede de reclamação constitucional. E, no caso, perante as instâncias próprias, a conclusão foi pela configuração dos requisitos legais da relação de emprego.  



    20. Realço que esta controvérsia tem gravíssima incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 



    21. A pejotização desenfreada é incompatível com a proteção e promoção do regime constitucional dos direitos sociais, inclusive quanto ao financiamento da seguridade social. Se não houver obediência das novas formas de trabalho a um regime de direito e deveres que preserve a seguridade social irá se constituir uma autêntica “bomba fiscal” para as atuais e futuras gerações. Como explicam os professores Nelson Marconi e Marco Capraro Bancher, da Fundação Getúlio Vargas1:



    “(...) ressaltamos que a perda de receita decorrente da pejotização causa impacto relevante nas contas públicas. É um importante aspecto a considerar quando são analisados os efeitos da flexibilização ampla pretendida para o mercado de trabalho na direção de possibilitar situações de violação à legislação trabalhista. 



    Nesse cenário, a própria discussão sobre desoneração da folha de pagamento, cujo alcance a União vem tentando restringir, se torna inócua, pois tanto o conjunto de impostos, como a base de tributação que incidiria sobre o trabalho se reduziria consideravelmente. Destaque-se que a eliminação de direitos trabalhistas decorrentes da pejotização, como décimo terceiro, horas extras, adicionais de insalubridade ou periculosidade, também diminuirá a base de cálculo dos impostos. 



    Adicionalmente, é importante ressaltar que o poder de fiscalização e controle por parte da Receita Federal também seria enfraquecido, pois é mais difícil fiscalizar muitas empresas com somente um funcionário que poucas empresas com muitos funcionários, cujo recolhimento se dá diretamente na fonte e de forma concentrada. 



    Com este estudo, buscamos demonstrar que a eventual substituição do regime celetista, de forma fraudulenta, através da aqui intitulada ‘pejotização’, ao longo do tempo, provocará efeitos deletérios sobre a receita fiscal, prejudicando tanto o financiamento do regime previdenciário como a própria capacidade do Estado para realizar políticas públicas”. 



    22. Acrescento que ocorrerão também efeitos deletérios com a sobrecarga do SUS, por exemplo nos casos de acidente de trabalho, bem como do Sistema de Assistência Social - com a ampliação dos benefícios assistenciais da LOAS, nos casos de perda total de renda na idade avançada sem a cobertura previdenciária. 



    23. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    24. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://eaesp.fgv.br/sites/eaesp.fgv.br/files/impactos_da_pejotizacao_sobre_a_arrecadacao_de_tributos_-_final.pdf